Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-38.2022.8.11.0059
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003273-38.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 342.121.591-04 (RECORRENTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES - CPF: 202.372.431-72 (RECORRIDO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR VALADARES DIAS - CPF: 240.440.591-87 (RECORRIDO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4507-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003273-38.2022.8.11.0059

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARCOS ANTONIO RODRIGUES

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES e JOSE RIBAMAR VALADARES DIAS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
e
concluiu que: assim redigida:

"1. RELATÓRIO. O artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95 estabelece a possibilidade de dispensa de relatório nos processos regidos por essa lei. Essa mesma dispensa também se aplica aos processos regulados pela Lei nº 12.153/2009, de acordo com o artigo 27 desta última lei. Portanto, com base nesses dispositivos legais, é permitido dispensar a elaboração do relatório nos processos submetidos às Leis nº 9.099/95 e 12.153/2009. A dispensa do relatório facilita a celeridade e simplicidade dos procedimentos, tornando-os mais ágeis e menos burocráticos. 2. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. Questões Prévias. 2.1.1. Gratuidade de Justiça. Indefiro, nesse momento, o pedido de gratuidade formulado pela parte Reclamante, pois o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, independe do pagamento de custas e/ou despesas processuais, nos termos do art. 54 e 55, da Lei n° 9099/95. 2.2. Julgamento Antecipado do Mérito. O processo, deste modo, está pronto e suficientemente instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.3. Questões Preliminares e de Mérito. Opino pela reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Reclamado Jose Ribamar Valadares Dias, posto se tratar de pessoa diversa a lide, inclusive com CPF distintos, conforme documentos (id n. 112910873) apresentado pelo Banco do Brasil relativo ao financiamento do veículo. Assim, opino pela EXCLUSAO do Reclamado Jose Ribamar Valadares Dias do polo passivo, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade. Já os Reclamados Banco do Brasil e Antonio Carlos Silva Arantes, devidamente citado (id n. 107859497 e 108162406), não compareceu à audiência de conciliação mesmos devidamente habilitados nos autos processuais, sendo requerido pelo Reclamante a decretação da revelia. A revelia, no âmbito do Juizado Especial Cível, não decorre apenas da falta de defesa, ao contrário do que ocorre com o instituto similar previsto no Código de Processo Civil, mas também da ausência do Reclamado em qualquer das audiências, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Portanto, considerando a ausência do Reclamado na audiência de conciliação, a decretação da revelia é uma medida que se impõe. Passo a análise do mérito. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência ajuizada Marcos Antonio Rodrigues em desfavor Banco do Brasil e do Antonio Carlos Silva Arantes. Alega o Reclamante que em março de 2004, comprou um veículo uno fire ano/modelo 2004, dando como parte do pagamento seu veículo motocicleta Honda NXR BROS, placa KAQ 1480, chassi nº 9C2JD20203R020791, Renavam n° 00812496620, para Antonio Carlos Arantes, qual repassou o veículo para Jose Ribamar Valadares Dias. No entanto, o Reclamante descobriu que seu nome havia sido negativado em razão de débitos do IPVA e licenciamento, devido ao Reclamados não terem transferido o veículo para seu nome, bem como seu nome foi utilizado como garantidor no financiamento junto ao Reclamado Banco do Brasil. Houve o deferimento da liminar, determinando que o Reclamado Antonio procedesse a transferência do veículo para o seu nome, bem como que o Reclamado Banco do Brasil retirasse o nome do autor de eventual garantia e financiamento (id n. 107229177). Em que pese a ausência dos Reclamados configurada nos autos, é importante frisar que a caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela Reclamante, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. No caso vertente, o julgador não pode ignorar a ausência dos Reclamados em audiência, contudo, é imperioso salientar a obrigação do Reclamante em comprovar o fato constitutivo de seu direito para que não haja a ocorrência de injustiças por conta do acaso. Por isso, o simples fato de os Reclamados serem revel não implica automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Outrossim, ainda que ocorrida à revelia, não haverá a presunção de verdade dos fatos se as alegações de fato formuladas pela parte autora forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos, nos termos do art. 345, IV do CPC. Pois bem. No caso em questão, um aspecto relevante para a solução da controvérsia é determinar se o Reclamante tem direito à desvinculação da responsabilidade e dos débitos referentes ao veículo registrado em seu nome. Segundo a regra do art. 373, I do Código de Processo Civil, cabe ao Reclamante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, dentre eles que não é proprietário do veículo registrado em seu nome, ou ainda, que realizou a alienação do bem e sua respectiva comunicação aos órgãos competentes. Verifica-se nos autos a comprovação dessa alienação por meio do Contrato de Compra e venda, devidamente assinado (ID n. 95017399), onde consta de forma clara que houve a transferência do veículo. Contudo ausente a comunicação de venda ao órgão do Detran. De início, imperioso consignar que em casos semelhantes, a Turma Recursal do nosso tribunal, vinha manifestando acerca da possibilidade de mitigação do art. 134 do CTB, sobretudo quando devidamente comprovada a alienação. Inclusive, este também era o entendimento do C. STJ, a exemplo do REsp 1.791.704/PR. Ademais, nos termos da até então jurisprudência do C. STJ, a reponsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não o IPVA, mas tão somente as multas/infrações de trânsito, nos termos do verbete sumular nº. 585, que assim dispõe: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” Ocorre que o C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hipótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS (ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 Agr.- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)". 4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), MAS ASSINALOU O SEU DEVER DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA TERCEIRO AO ÓRGÃO COMPETENTE, SOB PENA DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (STJ - AREsp: 369593 RS 2013/0198457-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021) De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” É dizer, o próprio C. STJ excepcionou a aplicabilidade do entendimento contido na Súmula nº 585. No âmbito estadual há legislação prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, em caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, consoante dispõe o art. 12 da Lei nº 7.301/2000. “Art. 12. É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação à fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição. Parágrafo único. Observado o disposto no art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT. (Parágrafo acrescentado pelo Lei nº 9.193, de 10.08.2009, DOE MT de 10.08.2009)” Assim, impositiva a aplicação da tese jurídica fixada no REsp n. 1.881.788/SP, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo Reclamante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos Reclamados, qual seja no dia 13/03/2023 (expediente n. 108162406). Nesse sentindo temos o entendimento do nosso tribunal pátrio. RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTAS ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10052890620228110013, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/07/2023) Recurso Inominado: 1008082-11.2020.8.11.0037 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE Recorrentes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO Recorrido: PALMENO JOSE SANTANA NETO Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 12 a 16/06/2023 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos a procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “[s]somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-MT - RI: 10080821120208110037, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023) Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer que o Reclamante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES - CPF: 202.372.431-72. Urge esclarecer que os débitos proveniente da ausência de transferência, foi devidamente paga pelo Reclamado, qual assumiu o débito bem como a ausência de transferência do veículo, conforme documentos juntados no id n. 109406592. Razão pela qual a transferência do veículo, deve retroagir até a data do contrato de compra e venda, ante a confissão do Reclamado, qual seja no dia 15/03/2004. Analisando os autos processuais, é possivel verificar que não foi possivel a transferência do veículo conforme determinado na Liminar, ante a inscrição da alienação fiduciária junto ao órgão. Assim, visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a providência mais adequada para alcançar o resultado prático é determinar ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, garantindo-se assim o resultado prático ao autor, ressaltando-se que o requerido quem deverá pagar as taxas e os custos inerentes à transferência do veículo. Nesse mesmo sentido temos a jurisprudência. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DESÍDIA DO COMPRADOR – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REALIZAÇÃO – ARTIGOS 123 E 134 DO CTB – TERCEIRO ADQUIRENTE NA POSSE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, mormente se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas no processo para o deslinde da ação. Não há vício de fundamentação na sentença, diante da observância ao disposto no artigo 489, § 1º, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, o qual possui vínculo jurídico/negocial com o autor em relação à compra e venda de veículo, mostrando-se desnecessário que terceiro adquirente ingresse no processo para o deslinde da ação. No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito. Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.- (N.U 1003568-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (g.n.) Em relação aos danos morais, não constato a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, naturalmente causado em virtude da situação vivenciada pela parte autora. Assim, ainda que a conduta da Reclamada tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da sua esfera moral, capaz de ensejar prejuízo psíquico relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada. Não se verificou qualquer ofensa a direito da personalidade ou à dignidade da Reclamante. Em verdade, a questão dos autos é hipótese clara de dissenso contratual. No mesmo sentido, colaciono precedente desta Relatora: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RÉ PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR PELA MAJORAÇÃO DOS VALORES CONDENATÓRIOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEM A TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO PERANTE A ENTIDADE DE TRÂNSITO. INCÔMODO E DESCONFORTO INSUFICIENTES PARA OCASIONAR DANO À PERSONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA. A FALTA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ALIENADO AO NOVO PROPRIETÁRIO OU MESMO A NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NÃO GERAM, POR SI SÓ, DANO MORAL. (TJSC, APELAÇÃO N. 0300408-61.2017.8.24.0103, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. MONTEIRO ROCHA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 05-04-2023). RECURSOS CONHECIDOS E ACOLHIDO O APELO DA RÉ. (TJ-SC - APL: 03038972120188240023, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 25/05/2023, Primeira Câmara de Direito Civil) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: a) EXCLUIR DO POLO PASSIVO JOSE RIBAMAR VALADARES DIAS, considerando o reconhecimento da sua ilegitimidade. b) CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA ao id. 148774106. c) DECLARAR que o Reclamante não mais possui a propriedade do veículo Honda NXR BROS, placa KAQ 1480, chassi nº 9C2JD20203R020791, Renavam n° 00812496620. b) AUTORIZAR a transferência da propriedade e dos débitos posteriores à data da comunicação da venda (15/03/2004) á ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES - CPF: 202.372.431-72, adquirente que não procedeu com a transferência do veículo. c) RECONHECER a responsabilidade do Reclamado ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES - CPF: 202.372.431-72 quanto aos débitos (tributos e multas) incidentes sobre o veículo desde 15/03/2004; Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Claire Aparecida Maciel Silva Juíza Leiga Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Às providências. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
a

inércia
da
parte

requerida

na

transferência
da
motocicleta
para o
seu

nome

lhe

ocasionou

dano moral. Requereu o provimento do recurso para condenar a parte

requerida

em

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Dano moral.

A simples
cobrança

indevida
,
sem
a
inscrição

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
não

caracteriza

dano
moral
(N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024 e
N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023). O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"Assim,
ainda
que a
conduta
da
Reclamada

tenha

ocasionado

contratempos
e
dissabores
,
não

significa
que
tenha

ocorrido

violação
da
sua

esfera
moral,
capaz
de
ensejar

prejuízo

psíquico

relevante
a
ponto
de
justificar
a
compensação

financeira

pleiteada
.
Não
se
verificou

qualquer

ofensa
a
direito
da
personalidade

ou
à
dignidade
da
Reclamante
. Em
verdade
, a
questão
dos autos é
hipótese

clara
de
dissenso

contratual
."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024